Tribunal: TJBA
Processo: 8050790-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050790-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IZABEL FARIAS DOS SANTOS DIAS Advogado(s): TIAGO SALES DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo discutido na ação principal. A agravante alega inexistência de contratação válida com o banco agravado, enquanto este sustenta que o contrato foi firmado regularmente, com transferência de valores à conta da agravante. O juízo de origem indeferiu a liminar, decisão ora impugnada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – com vistas à suspensão imediata dos descontos mensais oriundos de empréstimo impugnado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 do CPC. 4. A análise da documentação apresentada revela que o agravado demonstrou a existência de contrato de empréstimo firmado pela agravante, com depósito do valor contratado em conta de sua titularidade, o que enfraquece a plausibilidade das alegações de inexistência de vínculo jurídico. 5. A ausência de verossimilhança suficiente nas alegações da agravante, somada à necessidade de instrução probatória mais aprofundada, impede a concessão da tutela de urgência pleiteada nesta fase processual. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausentes os requisitos legais, não se justifica o deferimento de liminar para suspender descontos em folha ou em conta bancária vinculados a contrato controvertido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A existência de contrato assinado com posterior depósito de valores na conta da parte autora afasta, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações de inexistência de contratação. 3. A ausência de prova inequívoca quanto à inexistência do vínculo contratual impede a suspensão dos descontos mensais por meio de liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050790-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IZABEL FARIAS DOS SANTOS DIAS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .